Tribunal: TJMT
Processo: 0008786-73.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008786-73.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO MEDICO ATRIUM - CNPJ: 08.220.127/0001-28 (EMBARGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), OI S.A. (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FLAVIA SILVA RIBEIRO - CPF: 011.512.091-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CONTRADIÇÃO

–
INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
EMBARGOS REJEITADOS.

A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF,
Edcl

AgRg
RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida” (STF,
Emb

Decl
RHC 79785, DJ 23/5/03).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por

Oi S.A.
,

contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento a
o recurso de apelação
,

mant
endo
a

decisão que acolheu os embargos de declaração, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e Débito c/c Indenização por Danos Morais movida por
Condomínio Médico Atrium,

e majorando os honorários fixados na sentença para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

O embargante aponta a existência de contradição no acórdão

e
defende
que os honorários
advocatícios
devem ser declarados como crédito concursal
em consonância com
o que pacificado pela Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP.

Aduz que a decisão que determinou o pagamento dos
honorários advocatícios se deu em data anterior ao pedido de recuperação judicial da empresa executada.

Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que o embargante alega a existência de contradição n
este julgado
,
porquanto,
o resultado do julgado tenha sido contrário ao
entendimento pacificado
pela Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP
acerca dos honorários
sucumbenciais.

Argumenta que
a sentença que determinou o pagamento dos honorários advocatícios se deu na data de 17/02/2022, sendo ela antecedente ao pedido de recuperação judicial da empresa
embargante
, pois este se deu no dia 01/03/2023
.

Todavia, em que pese a
empresa embargante alegar que o
fato gerador, ou seja, a sentença que determinou
o pagamento de honorários,
tenha sido antecedente ao pedido de recuperação judicial
,

razão não lhe assiste.

I
sso porque,
a contradição arguida
nos
aclaratórios

é de caráter externo ao acórdão
recorrido
.

Conforme cediço,
no caso da contradição,
o vício que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e
no
conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis,
quando
alguma premissa ou assertiva vem a ser desdita por outra
.
V
erificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão
.
(STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF,
Edcl

AgRg
RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF,
Emb

Decl
RHC 79785, DJ 23/5/03).

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal:

“
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – SOLICITAÇÃO DE BOLETO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – LIGAÇÃO TELEFONE DO BANCO DISPONIBILIZADO PELO BANCO – ENVIO DE BOLETO FALSO – CLIENTE NÃO FORNECEU DADOS – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO –
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.
A contradição, que enseja o acolhimento dos Embargos de Declaração deve ser aquela constante dentro do próprio julgado, isto é, aquela existente entre os fundamentos da decisão proferida, ou entre a fundamentação e sua conclusão.

2. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.
”

(N.U 1000305-59.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 11/06/
2024)(
destaquei)

Na hipótese, todavia, os embargantes não conseguiram indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão.

Impende salientar que o acórdão é cristalino em suas fundamentações, inclusive quanto a a
plicação do Tema debatido pelo recorrente.
Vejamos:

“[...]
Na hipótese dos autos, observa-se que o pagamento das custas, despesas processuais e os honorários foi fixado em sentença prolatada na data de 17/02/2022, ou seja, após o pedido de recuperação judicial, tendo em vista que a Empresa Oi S/A protocolou pedido em 20/06/2016.

Nesse sentido, os créditos decorrentes de fatos geradores ocorridos depois do pedido de recuperação judicial, como o caso em tela, não devem se sujeitar a habilitação nos autos de Recuperação Judicial sob o no 0203711-65.2016.819.0001, em trâmite na 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, pois trata-se de crédito extraconcursal.

Portanto, correta a sentença que reconheceu que o crédito constituído em desfavor do apelado após o deferimento da Recuperação Judicial, ou seja, o crédito extraconcursal, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Outro não é o entendimento, vejamos os seguintes julgados,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A SEUS EFEITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).
2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos
EAREsp
1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos
tribunais)é
o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido
recuperacional
, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020,
DJe
13/04/2020). 4. Na hipótese, "a sentença condenatória, na qual foram arbitrados os honorários sucumbenciais, foi prolatada em 08/02/2018" (fl. 687).
Nesse passo, como a sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência foi prolatada após o pedido de recuperação judicial (20/06/2016), tal verba deverá ser tida como extraconcursal, conforme precedente da Segunda Seção do STJ

(
Resp
n. 1.841.960/SP)
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1913225 SC 2021/0176807-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/
2021) [...]
”

(destaquei)

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOSDEDECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIADOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃOE REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOSREJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição osembargosdedeclaraçãointerpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso deembargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela
.
A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dosembargos
.”

(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

Nesses termos, não há como ser acolhida a pretensão dos embargantes, tendo em vista que ausente qualquer contradição/omissão a ser sanada.

Is
t
o posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024